Tribunal: TJSP
Processo: 1013638-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação / REMESSA NECESSÁRIA – Anulatória de débito fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa – ICMS.

Auto de Infração e Imposição de Multa – Anulação – Violação à ampla defesa – Inocorrência – Auto de Infração que indicou expressamente as normas que justificam a aplicação de alíquota de ICMS diversa da adotada pela contribuinte em operações interestaduais – Autuações

Ementa:
Apelação / REMESSA NECESSÁRIA – Anulatória de débito fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa – ICMS.

Auto de Infração e Imposição de Multa – Anulação – Violação à ampla defesa – Inocorrência – Auto de Infração que indicou expressamente as normas que justificam a aplicação de alíquota de ICMS diversa da adotada pela contribuinte em operações interestaduais – Autuações mantidas.

Juros moratórios – Índice estabelecido na Lei Estadual n. 13.918/09 – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça - Possibilidade de utilização da taxa SELIC para fins de correção do crédito tributário.

Multa punitiva – Sanção pecuniária fixada em 50% do valor do imposto - A multa punitiva limitada a 100% do valor do tributo não tem caráter confiscatório – Entendimento pacífico do E. Supremo Tribunal Federal.

Base de cálculo da multa punitiva – Incidência de juros moratórios – Inadmissibilidade – Interpretação dos artigos 85, § 9o, e 96, inciso II, da Lei Estadual n. 6.374/89 - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Sentença reformada - Recurso do Estado de São Paulo e remessa necessária parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1013638-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
GUARUJA EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Voto no 17.960
Apelação Cível n.o 1013638-60.2019.8.26.0053
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante : ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada : GUARUJÁ EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.
Comarca : SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: JOSUÉ VILELA PIMENTEL
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Anulatória de
débito fiscal Auto de Infração e Imposição de Multa
ICMS.
Auto de Infração e Imposição de Multa
Anulação

Violação à ampla defesa Inocorrência Auto de Infração
que indicou expressamente as normas que justificam a
aplicação de alíquota de ICMS diversa da adotada pela
contribuinte em operações interestaduais
Autuações
mantidas.
Juros moratórios Índice estabelecido na Lei Estadual n.
13.918/09 Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça - Possibilidade de
utilização da taxa SELIC para fins de correção do crédito
tributário.
Multa punitiva Sanção pecuniária fixada em 50% do valor
do imposto - A multa punitiva limitada a 100% do valor do
tributo não tem caráter confiscatório Entendimento pacífico
do E. Supremo Tribunal Federal.
Base de cálculo da multa punitiva Incidência de juros
moratórios Inadmissibilidade Interpretação dos artigos 85,
§ 9o, e 96, inciso II, da Lei Estadual n. 6.374/89 - Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença reformada - Recurso do Estado de São Paulo e
remessa necessária parcialmente providos.

Trata-se de apelação e recurso oficial
interpostos nos autos de ação anulatória de débito fiscal,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
529/531.
Recorre o Estado de São Paulo (fls.
535/559), sustentando, em resumo, que a autora não logrou
afastar a presunção de legalidade do ato administrativo
que a autuou pelo erro na aplicação da alíquota do ICMS às
mercadorias destinadas a estabelecimentos que exercem
atividade relacionada à construção civil ou não são
contribuintes do referido imposto. Aduz que a multa
punitiva não tem caráter confiscatório.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
564/573).
Há oposição ao julgamento virtual (fls.
577/578).
É o relatório.
1. A autora ajuizou ação visando à
desconstituição do Auto de Infração e Imposição de Multa
n. 4.090.549-4 (fls. 34/100) lavrados pela falta de
pagamento do ICMS, em virtude da aplicação errônea da
alíquota do ICMS em operações interestaduais. Alegou em
sua inicial que o referido AIIM não indicou precisamente o
dispositivo legal que estabelece a alíquota entendida como
correta,
violando
o
seu
direito
de
defesa.
Subsidiariamente, aduziu que a multa punitiva fixada em
50% do valor original do tributo acrescido de juros é
confiscatória e que os juros moratórios foram aplicados
com
base
na
Lei
Estadual
n.
13.918/09,
cuja
inconstitucionalidade foi reconhecida pelo E. Tribunal de

Justiça do Estado de São Paulo (fls. 01/25).
O MM. Juiz “a quo” determinou realização
de prova técnica, fixando “como ponto controvertido se o
AIIM n. 4.090.549-4 deve ser declarado nulo” (fl. 319).
Laudo
pericial
apresentado
às
fls.
404/484.
A r. sentença, com base na perícia
contábil,
julgou
procedente
a
pretensão
principal
deduzida, determinando a anulação do AIIM n. 4.090.549-4.
Diante disso, o Estado de São Paulo
interpôs apelação.
2. Extrai-se do Auto de Infração e
Imposição de Multa n. 4.090.549-4:
“1. Deixou de pagar o ICMS nos períodos de DEZEMBRO
DE 2013, JANEIRO A JUNHO DE 2014 E OUTUBRO DE 2015,
nos valores totais por período constantes no Anexo I
Resumo, por emissão das Notas Fiscais Eletrônicas
modelo 55 relacionadas no Anexo I, referentes a
operações tributadas, com erro na aplicação da
alíquota, conforme se comprova pelas cópias dos
documentos juntadas.
INFRINGÊNCIA: Arts. 56, arts. 58, arts. 127, inc.,
IV, alínea “i”, arts. 215, § 3o, item 4, letra “B”,
arts. 87, art. 56-A, do RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. I, alínea “c”
c/c §§ 1o, 9o e 10, da Lei 6.374/89.
2. Deixou de pagar o ICMS nos períodos de JANEIRO DE
2013, MARÇO DE 2013, FEVEREIRO DE 2014 E AGOSTO DE
2014, nos valores totais por período constantes no
Anexo II Resumo, por emissão das Notas Fiscais
Eletrônicas modelo 55 relacionadas no Anexo II,
referentes a operações tributadas, com erro na
aplicação da alíquota, conforme se comprova pelas
cópias dos documentos juntadas.
INFRINGÊNCIA: Arts. 56, arts. 58, arts. 127, inc.,
IV, alínea “i”, arts. 215, § 3o, item 4, letra “B”,
arts. 87, do RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. I, alínea “c”
c/c §§ 1o, 9o e 10, da Lei 6.374/89.”

3. A autuação descrita no item “1” do
AIIM n. 4.090.549-4 refere-se à aplicação de alíquota
incorreta nas operações realizadas com a empresa Galvão
Engenharia S/A, localizada no Estado de Alagoas.
Em suma, o Fisco apontou violação ao
artigo 56-A do Regulamento do ICMS, vigente à época dos
fatos geradores com a seguinte redação:
Artigo 56-A - Na operação que destine mercadorias a
empresa de construção civil localizada em outra
unidade da Federação, deverá ser aplicada a alíquota
interna.
§ 1o - Para os fins deste artigo:
1 - aplica-se o conceito de empresa de construção
civil constante no artigo 1o do Anexo XI;
2 - o documento relativo à inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS não faz prova da condição de
contribuinte.
§ 2o - Revogado pelo Decreto 52.921, de 18-04-2008;
DOE 19-04-2008; Efeitos a partir de 1o de maio de
2008.
Ainda, extrai-se das fls. 41/42 que às
referidas operações foi aplicada a Cláusula Primeira do
Convênio ICMS 52/91, que assim estabelecia:
Cláusula primeira - Fica reduzida a base de cálculo
do ICMS nas operações com máquinas, aparelhos e
equipamentos industriais arrolados no Anexo I deste
Convênio, de forma que a carga tributária seja
equivalente aos percentuais a seguir:
I - nas operações interestaduais:
a) nas operações de saída dos Estados das Regiões
Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino
aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 5,14% (cinco
inteiros e catorze centésimos por cento);

b) nas demais operações interestaduais, 8,80% (oito
inteiros e oitenta centésimos por cento).
II - nas operações interestaduais com consumidor ou
usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas
operações internas, 8,80% (oito inteiros e oitenta
centésimos por cento).
Portanto, da simples leitura do auto de
infração em tela conclui-se que o Fisco efetuou a atuação
porque a autora deveria ter aplicado a alíquota interna,
com base de cálculo reduzida e alíquota de 8,80%, por se
tratar
de
operação
interestadual
com
máquinas,
equipamentos ou aparelhos industriais destinados a empresa
de construção civil, nos exatos termos das normas
apontadas pelo agente fiscal.
4. No tocante ao item “2” do AIIM n.
4.090.549-4, a lavratura decorreu da errônea aplicação de
alíquota de ICMS com relação às vendas destinadas a
empresas situadas nos Estados de Roraima, Espírito Santo,
Mato Grosso, Amapá e Minas Gerais, indicando violação ao
artigo 56 do Regulamento do ICMS, que assim dispõe:
Artigo 56 - Aplicam-se as alíquotas internas às
operações
ou
às
prestações
que
destinarem
mercadorias ou serviços a pessoa não-contribuinte
localizada em outro Estado (Lei 6.374/89, art. 34, §
3o, na redação do inciso XVIII do artigo 1o da Lei
10.619/00).
Ainda,
extrai-se
da
“Manifestação
Fiscal” no procedimento administrativo (fl. 148):
“2.4. No item 2 do referido AIIM a falta de
pagamento do imposto refere-se à diferença do
imposto resultante da aplicação da alíquota interna,
considerando a redução da base de cálculo ou
alíquota constante no Convênio ou Resolução SF

informado na coluna “Resolução SF/Conv” do Anexo II,
e
da
alíquota
interestadual,
utilizada
pelo
contribuinte, sobre todas as operações para as quais
foram emitidas NF-es complementares de imposto, pois
apesar
de
tê-las
emitido
e
escriturado,
não
providenciou o recolhimento do imposto acrescido de
juros e multa. As chaves de acesso das NF-es
complementares de imposto estão relacionadas coluna
“NF-e Complementar” do Anexo II.”
Portanto, não pairam dúvidas que a
fiscalização
entendeu
que
os
destinatários
das
mercadorias, embora localizados em outro Estado, tratavam-
se de pessoas não contribuintes do ICMS, logo, a autora
deveria ter aplicado a alíquota interna ou, quando
cabível, aquela estabelecida na Resolução SF 04/98 (fl.
51),
apontando,
expressamente,
a
“carga
tributária
correta” (fl. 53).
5. Importante ressaltar que o único
argumento suscitado pela autora para declarar a nulidade
das autuações consiste na violação à ampla defesa pela
falta de indicação precisa dos dispositivos legais que
justifiquem a utilização de alíquota diversa da aplicada
pela contribuinte nas operações glosadas pelo Fisco.
Todavia, como se viu, a autuação indicou
as normas que fundamentam a adoção de alíquota diferente e
a imposição das sanções, não se vislumbrando, portanto,
que o Auto de Infração e Imposição de Multa n. 4.090.549-4
tenha inviabilizado o direito de defesa da ora apelada.
E com a devida vênia ao entendimento do
MM. Juiz “a quo”, a questão relativa à nulidade do Auto de
Infração e Imposição de Multa por cerceamento de defesa
prescindia de prova pericial. Basta uma análise dos
documentos que compõem o AIIM para verificar que foram
indicados todos os dispositivos legais ensejadores da

lavratura das infrações, bem como aqueles que apontam a
alíquota entendida como correta pelo Fisco.
O Auto de Infração goza de presunção de
legalidade e veracidade, de modo que competia à autora
demonstrar que as alíquotas do ICMS por ela utilizadas
estavam de acordo com a lei e, por outro lado, incorretas
aquelas aplicadas pelo Fisco.
Nesse passo, não foi ilidida a presunção
juris tantum de legalidade e veracidade do ato
administrativo, não tendo a autora desincumbido a contento
do seu ônus processual previsto no artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, quanto ao fato constitutivo
de seu direito, devendo ser julgado improcedente o pedido
de anulação do AIIM n. n. 4.090.549-4.
Em casos análogos, decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS.
MERCADORIAS DESTINADAS A EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ADOÇÃO DE
ALÍQUOTA INTERNA. Preliminar. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Matéria exclusivamente de direito.
Caso, ademais, em que a própria autora desistiu da
prova pericial, mas, posteriormente, requereu-a, sem
contudo
apontar
quais
documentos
poderiam
ser
periciados, além daqueles já trazidos, a fim de
comprovar
o
destino
dado
às
mercadorias
pelo
estabelecimento localizado em outro Estado. Mérito.
Pretensão jurisdicional voltada à anulação de auto
de infração e imposição de multa lavrado por
creditamento
indevido
de
ICMS.
Descabimento.
Operação de venda de mercadorias para empresas de
construção civil localizadas em outro Estado da
Federação. Aplicação da alíquota interna prevista no
artigo 56-A do RICMS, vigente à época do fato
gerador.
Descabida
a
utilização
da
alíquota
interestadual. De acordo com as notas fiscais
juntadas
aos
autos,
as
empresas
destinatárias
utilizaram o produto como consumidor final. Sentença
de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1020568-02.2016.8.26.0053;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador:

13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 4a
Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de
Registro: 29/07/2020)
6. Mantido o lançamento tributário, por
outro lado, razão assiste à autora quanto ao índice dos
juros moratórios incidentes sobre o débito fiscal.
Com
efeito,
deve
ser
afastada
a
aplicação dos juros de mora fixados nos termos da Lei
Estadual n. 13.918/09. Explica-se:
Com
o
advento
da
Lei
Estadual
n.
13.918/09, que deu nova redação ao artigo 96 da Lei
Estadual n. 6.374/89, a recomposição dos débitos de ICMS
deixou de ser realizada com base na taxa SELIC, de modo
que a nova sistemática do cômputo dos juros de mora legais
sofreu considerável aumento, tendo em vista que tais
consectários legais passaram a ser fixados em 0,13% ao dia
(§ 1.o), podendo ser reduzida por ato do Secretário da
Fazenda sob certos parâmetros (§ 4.o), nunca inferior à
taxa SELIC (§ 5.o).
No entanto, vale lembrar que em se
tratando de juros e correção monetária de débitos fiscais,
institutos de Direito Financeiro e ou Direito Tributário,
a competência para legislar é concorrente entre União,
Estados e Distrito Federal, nos termos do artigo 24,
inciso I e §§ 1.o e 2.o, da Constituição Federal, de forma
que à União compete traçar normas gerais, as quais os
Estados e o Distrito Federal devem se submeter. Portanto,
estes últimos entes federativos não poderão fixar índices
superiores aos estabelecidos para os tributos federais,
que, por suas vezes, adotam a Taxa Selic para composição
de juros moratórios e correção monetária.

Estas são as diretrizes extraídas do
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.000, Julgado pelo C. Órgão Especial
desta
Corte,
em
27/02/2013,
declarando
a
inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco
Estadual, cujo alcance valorativo deve se adequar ao
dispositivo constitucional do art. 24, inciso I e § 2o.,
acima mencionado, cuja ementa se transcreve:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96
da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela
Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e
multas estaduais (englobando a correção monetária)
que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida
por
ato
do
Secretário
da
Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC - Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que são, desenganadamente, institutos de Direito
Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os
ramos do Direito que estão previstos em conjunto no
art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a
competência concorrente da União, dos Estados e do
DF - §§ 1o a 4° do referido preceito constitucional
que trazem a disciplina normativa de correlação
entre normas gerais e suplementares, pelos quais a
União produz normas gerais sobre Direito Financeiro
e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do interesse
local, aquelas normas - STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de
que os Estados-membros não podem fixar índices de
correção monetária superiores aos fixados pela União
para o mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n°
442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de
Direito Tributário, com repercussão nas finanças
públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito
não
integralmente
pago
no
vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a
lei não dispuser de modo diverso". - Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também
se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a

partir da edição da Lei no 9.250/95, não podendo
então ser extrapolado pelo legislador estadual -
Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir
que
o
contribuinte
inadimplente
possa
ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado
pelo ente público para cumprir suas funções -
Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro
lado,
contraria
a
razoabilidade
e
a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede
de tributação agir imoderadamente - Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF
na ADI no 442 - Legislação paulista questionada que
pode ser considerada compatível com a CF, desde que
a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim - Tem lugar,
portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo
Estado
às
normas
em
causa,
sem
alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo
fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e §
2o) - Procedência parcial da arguição.
Dessa forma, a taxa de juros, absorvida
a correção monetária, deve se limitar à realizada na
cobrança dos tributos federais, sendo vedado ultrapassar
os índices praticados pela União.
7. No que tange ao pedido subsidiário
concernente ao caráter confiscatório da multa punitiva, a
jurisprudência
pacífica
do
Egrégio
Supremo
Tribunal
Federal reconhece a abusividade da multa quando superior a
100% do valor do tributo:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário.
CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5o, LV, da
CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa.
Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame
de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade.
1. A afronta aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando
depende, para ser reconhecida como tal, da análise

de normas infraconstitucionais, configura apenas
ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no
sentido de que a incidência de multas punitivas (de
ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito
não
importa
em
afronta
ao art. 150, IV, da
Constituição.
3.
Para
acolher
a
pretensão
da
agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal
de
origem
acerca
da
proporcionalidade
ou
da
razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o
revolvimento dos fatos e das provas constantes dos
autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 4. É firme o
entendimento da Corte no sentido da legitimidade da
utilização da taxa Selic como índice de atualização
de
débitos
tributários,
desde
que
exista
lei
legitimando o uso do mencionado índice, como no
presente caso. 5. Agravo regimental não provido.
(STF 2.a Turma RE n.o 871174 AgR/PR Rel. Min.
DIAS TOFFOLI j. 22.09.2015).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO
PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS
PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em
situações nas quais se verifica o descumprimento
voluntário
da
obrigação
tributária prevista na
legislação pertinente. É a sanção prevista para
coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo
especial destaque ao caráter pedagógico da sanção,
deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da
multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os
princípios constitucionais relativos à matéria. A
Corte tem firmado entendimento no sentido de que o
valor da obrigação principal deve funcionar como
limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do
montante de 100%. Entendimento que não se aplica às
multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao
valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido,
perfilhando
adequadamente
a
orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu
a
multa
punitiva
de
120%
para
100%.
Agravo
regimental a que se nega provimento.
(STF 1.a Turma ARE n.o 836828 AgR/RS Rel. Min.
ROBERTO BARROSO j. 16.12.2014).
(grifos nossos).

E, na hipótese, patente que a multa foi
fixada em 50% do valor do imposto, de modo que não se
vislumbra
violação
ao
artigo
150,
inciso
IV,
da
Constituição Federal.
8. Ainda, alternativamente, insurgiu-se
a autora quanto à incidência da multa punitiva sobre o
valor do imposto acrescido dos juros de mora.
Dispõe a Lei Estadual n. 6.374/89, com a
redação vigente na data dos fatos geradores:
Artigo
85
- O
descumprimento
das
obrigações
principal e acessórias, instituídas pela legislação
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de
Comunicação, fica sujeito às seguintes penalidades:
(...)
§ 9o - As multas previstas neste artigo, excetuadas
as expressas em UFESP, devem ser calculadas sobre os
respectivos valores básicos atualizados observando-
se o disposto no artigo 96 desta lei;
Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa,
aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica
sujeito a juros de mora, que incidem:
I - relativamente ao imposto:
a) a partir do dia seguinte ao do vencimento, caso
se trate de imposto declarado ou transcrito pelo
fisco nos termos dos artigos 56 e 58 desta lei, de
parcela devida por contribuinte enquadrado no regime
de estimativa e de imposto exigido em auto de
infração, nas hipóteses das alíneas “b”, “c”, “d”,
“e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “l” do inciso I do
artigo 85 desta lei;
b) a partir do dia seguinte ao último do período
abrangido pelo levantamento, caso se trate de
imposto exigido em auto de infração na hipótese da
alínea “a” do inciso I do artigo 85 desta lei;
c) a partir do mês em que, desconsiderada a
importância creditada, o saldo tornar-se devedor,
caso se trate de imposto exigido em auto de
infração, nas hipóteses das alíneas “a”, “b”, “c”,
“d”, “h”, “i” e “j” do inciso II do artigo 85 desta

lei;
d) a partir do dia seguinte àquele em que ocorra a
falta de pagamento, nas demais hipóteses;
II - relativamente à multa aplicada nos termos do
artigo 85 desta lei, a partir do segundo mês
subsequente ao da lavratura do auto de infração;
Verifica-se
que
a
Lei
Estadual
n.
6.374/89 fixou como base de cálculo da multa punitiva “os
valores básicos atualizados”, observado o artigo 96 da
mesma lei.
O artigo 96, inciso II, da Lei Estadual
n. 6.374/89, por sua vez, estabelece que os juros de mora
incidem somente a partir do segundo mês subsequente ao da
autuação.
Daí de se concluir que o legislador
determinou que a multa incida somente sobre o tributo
corrigido monetariamente, pois, com relação a ela, os
juros são devidos apenas a partir do segundo mês
subsequente ao da lavratura do auto de infração.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Juros. Lei Estadual no
13.918/09. Pretensão à anulação de CDA porque
majorada pela aplicação de juros prevista na Lei no
13.918/09. Adequação do título com o decidido na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000. 2. Multa punitiva que
deve se limitar a 100% do valor do imposto devido,
sem que seja incluído nesse patamar os juros de
mora, o que deve ocorrer apenas a partir do segundo
mês subsequente ao da lavratura do auto de infração.
3. Inteligência do art. 565, II, do RICMS/00 e do
art. 96, II, da Lei Estadual 6.374/894. 4. Sentença
mantida. Remessa necessária e recurso voluntário não
providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1002767-68.2019.8.26.0053;
Relator
(a):
Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:

13/09/2019; Data de Registro: 13/09/2019)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Autuação, lavrada por
creditamento
indevido
do
ICMS
e
falta
de
recolhimento do tributo, que há de ser mantida, pois
a autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto
às informações lançadas nos arquivos magnéticos

Multas aplicadas nos termos da norma do art. 527, I,
"1", e II, "j", c/c §§ 1°, 9° e 10, do RICMS/00 e da
regra do artigo 85, V, "p", e VIII, "x", da LE no
6.374/89
Tese de confisco afastada
Multas
punitivas que devem ser limitadas ao valor da
obrigação principal Precedentes do STF Norma do
artigo 96, §§ 1o ao 5o, da Lei Paulista no 6.374/89,
com a redação que lhe deu a Lei Estadual no
13.918/09,
cuja
inconstitucionalidade
foi
reconhecida pelo E. Órgão Especial Juros de mora,
no concernente à multa, que incidem somente a partir
do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto
de infração, nos termos da regra dos artigos 85,
§9o, e 96, II, da LE no 6.374/89
Recurso da
embargante parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1001372-66.2016.8.26.0014; Relator (a): Luiz Sergio
Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito
Público;
Foro
das
Execuções
Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais;
Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro:
01/07/2020)
No caso, houve a incidência de juros de
mora na base de cálculo da multa (fl. 36), devendo,
portanto, ser acolhido o pedido para que a multa punitiva
seja calculada sobre o tributo corrigido monetariamente,
afastada, portanto, até o segundo mês subsequente à
lavratura do auto de infração a aplicação da taxa SELIC, a
qual engloba juros e correção monetária.
9. Com o parcial provimento do recurso
do Estado de São Paulo, a ação deve ser julgada
parcialmente procedente.
Por conseguinte, de se reconhecer a
sucumbência recíproca, tendo em vista o acolhimento de

dois pedidos subsidiários formulados pela autora.
Destarte, na fase de liquidação, as
custas
e
despesas
processuais
deverão
ser
proporcionalmente distribuídas e arbitrados os honorários
advocatícios (artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil), observando-se o percentual mínimo de cada
faixa estabelecida nos incisos I a IV, do § 3o, do artigo
85, do Código de Processo Civil, bem como o disposto § 5o
do referido artigo. Ressalte-se que a verba honorária do
patrono da autora deverá ser calculada sobre o proveito
econômico obtido com a parcial procedência da ação
(valores excluídos) e a do representante do requerido, por
sua vez, sobre o valor atualizado da dívida, após o
recálculo. Ainda, deverá ser observado o disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil em razão da
gratuidade da justiça concedida à ora apelada (fls.
327/332).
10.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Por estes fundamentos, pelo meu voto,
dou parcial provimento aos recursos.
RENATO DELBIANCO
RELATOR